Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OBRIGAÇÃO CERTA LÍQUIDA E EXIGÍVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE.
1. A execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
2. A não circulação do título de crédito permite a discussão da causa debendi em matéria de defesa.
3. A inscrição “pago” em cheque que funda execução extrajudicial, somada a circunstâncias que reforçam o argumento da executada de que os cheques foram dados como garantia, não como meio de pagamento, caracterizam dúvida razoável sobre sua exigibilidade, impedindo a continuidade da execução.
4. Recurso conhecido e não provido.